Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. TRABALHO RECURSAL.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Em relação aos Embargos da instituição financeira, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 2.1 O Acórdão pontuou a intempestividade das manifestações do banco, de modo que a desídia resultou em extinção do feito sem resolução de mérito.

3. Apesar de inexistir fixação de honorários na origem, a citação posterior resultou em trabalho advocatício recursal, de modo a atrair a aplicação do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido.